Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO POR COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA ALTERADA.
1. Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença proferida nos autos de embargos à execução. O apelante pleiteia: (i) o reconhecimento da possibilidade de condenação do exequente à restituição em dobro com fundamento no art. 940 do Código Civil, na via dos embargos à execução; (ii) a readequação da sucumbência, sustentando sua sucumbência mínima; e (iii) a fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do baixo proveito econômico auferido pelo apelado. O juízo de origem extinguiu o pedido de pagamento em dobro sem resolução do mérito e reconheceu sucumbência recíproca, fixando honorários sem observância da equidade. Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame do pedido de restituição em dobro formulado nos embargos à execução; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para aplicação do art. 940 do Código Civil; e (iii) aferir a correção da distribuição da sucumbência e da fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 622 do STJ reconhece a legitimidade do pedido de pagamento em dobro formulado diretamente nos embargos à execução, sem necessidade de reconvenção ou ação autônoma, desde que demonstrada a má-fé do exequente.
4. A sentença deve ser reformada para afastar a extinção sem julgamento de mérito, porquanto a postulação do pagamento em dobro é adequada à via eleita, impondo-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), diante da inexistência de necessidade de produção de provas adicionais.
5. Não configurada a má-fé do exequente, mas sim erro decorrente de desorganização administrativa e equívoco dos procuradores, não se aplica a sanção prevista no art. 940 do Código Civil, conforme entendimento do STF (Súmula 159) e do STJ (REsp 1.111.270/PR – Tema 622).
6. O apelante não faz jus ao reconhecimento da sucumbência mínima, pois teve rejeitados dois dos três pedidos formulados, o que justifica a manutenção da sucumbência recíproca nos moldes do art. 86 do CPC.
7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, que totalizou R$ 1.474,57, valor que não se revela irrisório, afastando a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Os honorários foram corretamente fixados em 20% (vinte por cento) sobre esse montante, com repartição equitativa entre as partes (50% para cada), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
8. A matéria relativa aos honorários advocatícios de sucumbência possui natureza de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Tribunal de Justiça, sem configurar reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Julgamento imediato em causa madura (1.013, § 3o, I, do CPC). Pedido de pagamento em dobro julgado improcedente. Honorários advocatícios de sucumbência modificados de ofício.

Tese de julgamento:
1. O pedido de pagamento em dobro por cobrança judicial indevida pode ser formulado diretamente nos embargos à execução, nos termos do art. 940 do Código Civil, desde que demonstrada a má-fé do exequente.
2. A ausência de dolo ou má-fé do credor na cobrança afasta a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.
3. O reconhecimento de excesso de execução que resulta em proveito econômico não irrisório justifica a fixação dos honorários com base em percentual sobre esse valor, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
4. A sucumbência mínima não se caracteriza quando a parte vê rejeitada a maior parte de seus pedidos, sendo aplicável a sucumbência recíproca.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência podem ser revistos de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configurar reformatio in pejus.